Tribunal: TJBA
Processo: 8056101-32.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056101-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVA FONSECA SILVA SPINOLA Advogado(s): ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA PÓS-GRADUAÇÃO. DOUTORADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE HISTÓRIA. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SUBSTITUTO. DIREITO À CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ASSEGURAR O DIREITO À LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR O DOUTORADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE HISTÓRIA (PROFHISTÓRIA) JUNTO À UESB, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS, CONTADOS A PARTIR DO EFETIVO AFASTAMENTO (16/10/2025). I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por servidora pública estadual ocupante do cargo de Professora da rede pública do Estado da Bahia, objetivando a concessão de licença remunerada pelo período de dois anos para cursar Doutorado Profissional em Ensino de História (ProfHistória/UESB), diante do indeferimento administrativo fundamentado na ausência de indicação formal de professor substituto. A autoridade coatora suscitou impugnação à assistência judiciária gratuita e defendeu a legalidade do ato administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser conhecida; (ii) estabelecer se o indeferimento administrativo da licença remunerada para capacitação profissional, baseado exclusivamente na ausência de indicação formal de substituto, configura violação a direito líquido e certo da servidora. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à assistência judiciária gratuita não merece conhecimento, pois a impetrante promoveu o regular recolhimento das custas processuais, tornando prejudicada a discussão. A Constituição Federal e a legislação educacional asseguram a valorização dos profissionais da educação e o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive mediante licenciamento periódico remunerado. A Lei Estadual nº 8.261/2002 autoriza a concessão de licença para cursos de pós-graduação correlatos à formação profissional e às atribuições do cargo, condicionando o afastamento ao interesse da Administração. A discricionariedade administrativa não possui caráter absoluto e permanece vinculada aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pública. O curso de Doutorado Profissional em Ensino de História apresenta correlação direta com as disciplinas ministradas pela impetrante, evidenciando adequação aos requisitos legais para o afastamento. A Administração Pública fundamentou o indeferimento exclusivamente na ausência de indicação de profissional substituto pela unidade escolar, sem demonstrar a inexistência de servidores excedentes em âmbito territorial mais amplo. A exigência de indicação formal de substituto não constitui requisito essencial ao reconhecimento do direito à licença remunerada, conforme entendimento uniformizado pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade e razoabilidade dos atos administrativos sem incorrer em indevida incursão no mérito administrativo quando identificada motivação insuficiente ou incompatível com a finalidade legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Impugnação não conhecida e segurança concedida. Tese de julgamento: A valorização dos profissionais da educação assegura o direito ao aperfeiçoamento profissional continuado mediante licença remunerada quando preenchidos os requisitos legais. A discricionariedade administrativa submete-se aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pública. A ausência de indicação formal de professor substituto não constitui fundamento suficiente para indeferir pedido de licença remunerada para pós-graduação sem demonstração concreta da inviabilidade administrativa. O controle judicial dos atos administrativos é legítimo quando evidenciada motivação insuficiente ou incompatível com a finalidade da norma. A correlação entre o curso pretendido e as atribuições do cargo satisfaz requisito essencial para concessão da licença prevista no Estatuto do Magistério Público Estadual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, 205, 206, V, e 5º, LXXVIII; Lei Federal nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62 e §1º e §4º; Constituição do Estado da Bahia, art. 256; Decreto Estadual nº 8.569/2003, art. 8º, V; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 9.784/1999, art. 49. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8001120-63.2019.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8042308-60.2024.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Seção Cível de Direito Público, publ. 17.07.2025; TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8020420-98.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Seção Cível de Direito Público, publ. 15.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8056101-32.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante EVA FONSECA SILVA SPINOLA e impetrado SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I